Tribunal: TJMT
Processo: 1001734-45.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001734-45.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ELISANGELA DOS SANTOS - CPF: 092.326.634-81 (RECORRENTE), KARINA MITY IDE - CPF: 044.964.391-31 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLEXÍVEL – ALTERAÇÃO DE VOO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE DATAS À PARTE AUTORA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MATERIAL COMPROVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 144607823, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada a restituir, de forma simples, o valor gasto com a passagem de retorno de
R$ 439,57 (quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos)
, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o ajuizamento da ação.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inocorrência de danos morais, em razão de ausência de provas do dano pela parte autora, afirmando que a hipótese dos autos se trata de mero aborrecimento, bem como pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, a autora adquiriu junto à reclamada passagens aéreas de ida e volta referentes ao trecho de Cuiabá/MT a Navegantes/SC, no valor total de
R$ 1.636,22 (um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos),
com embarque previsto para
19/11/2020
e retorno para
23/11/2020 (id. 144608293)
.

Aduz que no mencionado valor pago estava incluso bagagens adicionais e a opção de alteração de data de voo, se houvesse disponibilidade, sem custos, somente taxas de embarque conforme especificado no momento da compra.

Afirma que, dias antes do retorno para a cidade de Cuiabá/MT, resolveu adiar a data da sua volta, no entanto, não conseguiu efetuar a alteração, eis que não havia esta disponibilidade (id. 144608294).

Assevera que tentou escolher diversas datas, até para o ano seguinte, e ainda assim, não encontrou data disponível. Por outro lado, quando foi buscar a opção de compra de nova passagem, havia inúmeras possibilidades de voos, em diferentes horários, tendo, inclusive, adquirido uma nova passagem na mesma empresa aérea reclamada, pagando o valor de
R$ 439,57 (quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos)
, conforme comprovante juntado no id. 144608295.

Por fim, alega que tentou resolver por inúmeras vezes a questão pelo aplicativo da LATAM e ligações telefônicas, mas não obteve êxito.

A demandada, em sede de contestação (id. 144607806), argumenta a impossibilidade de reembolso integral e ausência de responsabilidade civil em decorrência de causa de força maior consubstanciada na Pandemia de COVID-19.

Pois bem, oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ainda,
entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente na ausência de disponibilização de novas datas para a alteração da passagem, uma vez que a autora adquiriu o serviço com valor maior, justamente para ter a possibilidade de realizar alterações.

Além de ter sido obrigada a adquirir nova passagem aérea, bem como diante das tentativas frustradas de solução administrativa, tendo a reclamante que ajuizar a presente demanda a fim de obter o reembolso da nova passagem
.

Ademais, este Relator já manifestou seu entendimento acerca de matéria semelhante, exarando a seguinte decisão:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS -
CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DISPONILIZAÇÃO DE CRÉDITO À PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO – OBSTÁCULOS CRIADOS PELA PRÓPRIA DEMANDADA
-
TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT - N.U 1033168-92.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Ademais, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

a quantia

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022